Tribunal: TJBA
Processo: 0000251-06.2014.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000251-06.2014.8.05.0101 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA Advogado(s): EDER ADRIANO NEVES DAVID, EDILENE EMILIA AZEVEDO BRITO APELADO: ADRIANO JOSÉ LIMA SOARES ( MAIS 17 PESSOAS) Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA, BRUNA LUIZA SANTANA PEREIRA ALVES SAMPAIO, EDILENE EMILIA AZEVEDO BRITO MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. OMISSÃO NORMATIVA DO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Igaporã contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de adicional de periculosidade a servidores públicos municipais, com efeitos retroativos a dezembro de 2013, data de publicação da Portaria MTE nº 1.885/2013. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a necessidade de submissão da sentença à remessa necessária; (ii) eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial; (iii) a possibilidade de concessão judicial do adicional de periculosidade em face de omissão legislativa local; (iv) o termo inicial dos efeitos financeiros; e (v) a base de cálculo do adicional e sua repercussão sobre outras verbas. III. Razões de decidir 3. Reconhecida a necessidade de remessa necessária, em razão da iliquidez da sentença e do valor estimado da condenação, em desfavor de município de pequeno porte. 4. Indeferimento de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois a jurisprudência permite o reconhecimento da periculosidade em razão da própria natureza da atividade de guarda municipal, desde que comprovado o exercício da função. 5. A Lei Municipal nº 35/1993 prevê genericamente o direito ao adicional de periculosidade, e a ausência de regulamentação específica não pode prejudicar o servidor. Cabe aplicação supletiva da CLT e da NR-16 do MTE. 6. Reconhecimento da mora legislativa não implica violação à Súmula Vinculante nº 37, do STF, não se tratando de criação ou aumento de vencimentos por isonomia. 7. Correta a fixação dos efeitos financeiros a partir da data de publicação da Portaria MTE nº 1.885/2013. 8. Honorários advocatícios devem ser fixados após a liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. Dispositivo 9. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida em remessa necessária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; CLT, art. 193, II; CPC, arts. 496, § 3º, I, e 85, § 4º, II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021; Lei Municipal nº 35/1993, arts. 70 e 72. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000133-95.2017.8.05.0194, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, pub. 29.09.2021; TJBA, Apelação nº 0001263-52.2014.8.05.0199, Rel. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, pub. 01.06.2022; TJBA, Apelação nº 0000738-32.2015.8.05.0168, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 23.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0000251-06.2014.8.05.0101, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IGAPORA e como apelados ADRIANO JOSÉ LIMA SOARES (MAIS 17 PESSOAS). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, inclusive em sede de reexame necessário, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator